Tribunal: TJSP
Processo: 2058941-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Constrangimento ilegal caracterizado. Decisão do C. Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão preventiva do corréu Kaique, substituindo-a por medidas cautelares alternativas. Paciente Maycon. Primariedade. Imputação semelhante à do corréu, já posto em liberdade. Aplicação de tratamento isonômico. Substituição por medidas cautelares diversas da

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Constrangimento ilegal caracterizado. Decisão do C. Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão preventiva do corréu Kaique, substituindo-a por medidas cautelares alternativas. Paciente Maycon. Primariedade. Imputação semelhante à do corréu, já posto em liberdade. Aplicação de tratamento isonômico. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida, ratificando-se a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058941-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante RAMON
DE ANDRADE e Paciente MAYCON DE OLIVEIRA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM, ratificando-se a liminar, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes
medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar
suas atividades (quando os fóruns reabrirem ao público); b) proibição de ausentar-se
da Comarca sem autorização judicial e c) recolhimento domiciliar no período noturno
(artigo 282 e artigo 319, incisos I, IV e V, ambos do Código de Processo Penal).(art.
319, incisos I, IV e V, do CPP). v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058941-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.297
Habeas Corpus no 2058941-11.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ramon de Andrade e Romulo de Andrade
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí
Paciente: Maycon de Oliveira Machado
HABEAS
CORPUS.
Tráfico
ilícito
de
drogas.
Constrangimento ilegal caracterizado. Decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça que revogou a prisão preventiva do corréu
Kaique, substituindo-a por medidas cautelares alternativas.
Paciente Maycon. Primariedade. Imputação semelhante à do
corréu, já posto em liberdade. Aplicação de tratamento
isonômico. Substituição por medidas cautelares diversas da
prisão. Ordem concedida, ratificando-se a liminar.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Tatuí - processo no 1501682-85.2019.8.26.0571.
Relatam que o paciente foi preso em flagrante em 25 de novembro de
2019 e condenado às penas de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, negado o
direito de apelar em liberdade.
Afirmam que o paciente faz jus ao redutor do artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e à fixação de regime prisional mais brando.
Aduzem, ainda, que considerando a pandemia de Covid-19, associada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058941-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ao elevado risco de contaminação do paciente, bem como a Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve a prisão cautelar ser
substituída por prisão domiciliar ou por medidas cautelares.
Ressaltam, por fim, que por decisão proferida no Habeas Corpus
558.412/SP, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem
para revogar a prisão do corréu Kaique dos Santos Dias, substituindo-a pelas
medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requerem a concessão da ordem para que prisão preventiva seja
substituída por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas à prisão.
O pedido liminar foi deferido (fls. 46/49).
Prestadas as informações (fls. 53/55), sobreveio manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
123/125).
É o relatório.
Concede-se
a
ordem
impetrada,
ratificando-se
a
liminar
anteriormente deferida.
O ora paciente foi denunciado porque, juntamente com Kaique dos
Santos Dias e Jéssica Aparecida de Souza, trazia consigo, guardava e tinha
em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 298
porções de Cannabis sativa L, com peso líquido de 453,92g, 3 porções de
Cannabis sativa L, com peso líquido de 4,76g e 2 porções de cocaína, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058941-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
peso líquido de 0,69g e 44 porções de cocaína, com peso líquido de 14,96g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
De acordo com a inicial, policiais militares receberam informação de
um popular que o paciente e o corréu Kaique estavam traficando droga nas
imediações, sendo que a corré Jéssica armazenava as substâncias ilícitas em
sua residência.
Desse modo, os policiais se deslocaram para o endereço indicado e, ao
adentrarem na Rua Antônio Carlos da Silva, avistaram o paciente e Kaique na
altura do numeral 165. Ao notarem a presença policial, eles dispensaram
drogas no chão e foram abordados. Na posse de Kaique foi encontrado um
telefone celular e a quantia de R$ 81,00 em dinheiro e na posse do paciente
um aparelho celular e a quantia de R$ 100,00 em dinheiro.
Os policiais foram verificar o que os acusados haviam dispensado e
localizaram 2 porções de cocaína e 2 de maconha.
Dando continuidade às diligências, os policiais identificaram Jéssica
nas proximidades e, em revista pessoal, encontraram a importância de R$
20,00 em dinheiro. Na ocasião, ela autorizou o ingresso dos agentes da lei em
sua residência e admitiu que havia drogas guardadas no imóvel, sendo que
para tanto, recebia R$ 150,00 por semana. Durante as buscas, foram
localizadas no interior de uma cômoda, 298 porções de maconha e 44 porções
de cocaína, além de 2 balanças de precisão, 1 tesoura e 1 colher, objetos
comumente utilizados para separar e embalar drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058941-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A r. sentença absolveu os acusados da imputação do crime do artigo
35 da Lei no 11.343/2006.
Registro o pedido de revogação da prisão preventiva já foi analisado
no Habeas Corpus no 2267239-42.2019.8.26.0000, tendo esta Colenda 2a
Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, denegado a ordem.
Verifica-se dos autos que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
examinando os autos do HC 558.412/SP, revogou a prisão preventiva do
corréu Kaique dos Santos Dias, substituindo-a pelas medidas cautelares
do artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal (fls. 40/44).
Assim, considerando que o paciente Maycon é primário e encontra-
se na mesma situação do corréu Kaique dos Santos Dias, substituo a prisão
cautelar pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em
juízo para informar e justificar suas atividades (quando os fóruns reabrirem ao
público); b) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial e c)
recolhimento domiciliar no período noturno (artigo 282 e artigo 319, incisos I,
IV e V, ambos do Código de Processo Penal).
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM, ratificando-se a liminar,
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares acima mencionadas
(art. 319, incisos I, IV e V, do CPP).

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058941-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6